Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-22.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013704-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SONIA MARIA FERREIRA SANTOS - CPF: 802.072.191-68 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-22.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA MANTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Para que a agravada tenha direito ao seguro DPVAT, é necessário apresentar os documentos mencionados à seguradora, que, conforme anunciado pela recorrida, se recusa a recebê-los. Aliás, a prova da recusa está demonstrada por meio da notificação extrajudicial e da ata notarial, acostadas às Ids. 2088413, 20881414, 20881416, que comprovam a desídia da agravante.

III - Acerca da multa cominatória aplicada, é cediço que, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SONIA MARIA FERREIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1025442-78.2019.811.0041, ajuizada por
SONIA MARIA FERREIRA SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante receba o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT da parte agravada.

Para tanto, aduz a agravante que, além da obrigação imposta liminarmente pelo Juízo
a quo
, foi determinado o pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem qualquer limitação, o que não se admite.

Alega que não há qualquer prova nos autos de que houve negativa do recebimento do requerimento administrativo, concernente ao pagamento de seguro obrigatório, razão pela qual não deve subsistir a decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-22.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que a seguradora agravada, receba o pedido administrativo de indenização do seguro DPVAT da agravante.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial, consubstanciados na probabilidade do direito e na urgência alegada.

É que, de acordo com a expressa dicção do artigo 5º, § 2º da Lei de nº 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária.

A propósito:

Art 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”. (g.n.)

Com efeito, para que a agravada tenha direito ao seguro DPVAT, é necessário apresentar os documentos mencionados à seguradora, que, conforme anunciado pela recorrida, se recusa a recebê-los.

Aliás, a prova da recusa está demonstrada por meio da notificação extrajudicial e da ata notarial, acostadas às Ids. 2088413, 20881414, 20881416, que comprovam a desídia da agravante.

De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, estabeleceu o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, por parte do beneficiário, é condicionante ao ajuizamento de pretensão junto ao Poder Judiciário.

Calha frisar que, ainda que a decisão diga respeito aos casos de obtenção de benefícios previdenciários, ela é utilizada, analogamente, aos pedidos de pagamentos do Seguro DPVAT.

Ademais, a alegação da agravante de que no mês de junho de 2018 seus serviços de atendimento estavam suspensos temporariamente, não afasta a sua obrigação de receber os pleitos dos segurados, uma vez que é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT e, por conseguinte, habilitada para tanto.

Aliado à plausibilidade do direito da parte recorrida, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, já que a negativa de recebimento do requerimento certamente acarretará prejuízos à requerente, que não poderá produzir a prova para o fim de pleitear o Seguro DPVAT que lhe é devido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DO JUÍZO DETERMINA EMENDA À INICIAL – INDEFERIMENTO TÁCITO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 6.194/74 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de reforma da decisão para determinar à seguradora agravada que proceda ao protocolo do requerimento administrativo do segurado, na forma determinada pela lei de regência.
(N.U 1002284-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Acerca da multa cominatória aplicada, é cediço que cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Além disso, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Assim, estando correta imposição de multa cominatória aplicada, bem como,
evidente a presença dos requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, deve ser mantida incólume a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020